Tribunal: TJMT
Processo: 0000043-37.1999.8.11.0018
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000043-37.1999.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1631-47 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CLAUDIO APARECIDO PEREIRA PINTO - CPF: 877.478.391-20 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ENVIO DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO EM 2001 – AUSÊNCIA DE LOCAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – RENINENTES REMESSA DO PROCESSO AO ARQUIVO TEMPORÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA NA ESPÉCIE – MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR – CONDENAÇÃO DO DEVEDOR NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 -
É de solar clareza que o Código de Ritos aplicável à espécie é o revogado, máxime porque a primeira ordem de suspensão e encaminhamento dos autos ao arquivo provisório foi determinada na sua vigência, em decisão proferida em
29/10/2001
. Isso significa dizer que, ao caso, se aplicam as teses fixadas no IAC 1.604.412-SC, que estabeleceu os seguintes requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente: (a) inércia do exequente pelo prazo superior ao de prescrição do direito material; (b) o início da contagem do prazo ocorre no fim da suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, a partir de um ano; e (c) a intimação prévia do credor com o objetivo de assegurar-lhe a possibilidade de apresentar defesa acerca da matéria, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório.

2 – No caso concreto,
o lustro da prescrição intercorrente começou a fluir a partir de
29/10/2001
, o que significa que o decurso do prazo quinquenal (intercorrente) findou 01/05/2002
.
Portanto, dúvidas não há de que ocorre a perda do direito de prosseguir no cumprimento de sentença.

3 - Se
o devedor deu causa ao manejo da ação e, muito embora não tenha constituído advogado nos autos, deve ser condenado ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Comarca de Juara, que pronunciou, de ofício, a prescrição intercorrente da Ação de Execução ajuizada em face de
Claudio Aparecido Pereira Pinto
.

O Juiz sentenciante obtemperou que os autos foram suspensos face à ausência de bens penhoráveis, já tendo transcorrido mais de 05 (cinco) anos sem que o Apelante tenha conseguido dar impulsionamento no feito, de maneira que a pretensão acabou sendo fulminada pela perda do direito dar continuidade no andamento processual. Em vista da inércia do credor, pronunciou a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. Sem fixação de custas, despesas ou honorários advocatícios.

Inconformado, o Apelante recorreu alegando que a prescrição é interrompida pelo despacho inicial do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação, retroagindo à data da propositura da demanda. Afirma que, ao caso, não se aplicam as regras do artigo 921 do CPC vigente, uma vez que a primeira tentativa infrutífera de localização de bens ocorreu em 2001, quando ainda vigorava o CPC revogado, de maneira que devem ser aplicadas as teses fixadas no IAC 1.604.412-SC, que estabeleceu os seguintes requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente: (a) inércia do exequente pelo prazo superior ao de prescrição do direito material; (b) o início da contagem do prazo ocorre no fim da suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, a partir de um ano; e (c) a intimação prévia do credor com o objetivo de assegurar-lhe a possibilidade de apresentar defesa acerca da matéria, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório.

Afirma que, embora o devedor tenha sido citado pessoalmente em 2000, vem tentando penhorar bens, cujos atos processuais não foram realizados em prazo razoável em virtude da morosidade atribuível ao Poder Judiciário.

Forte nesses argumentos, o Apelante pugnou pela reforma da sentença e o retorno dos autos à Comarca de origem para dar continuidade no pedido de cumprimento de sentença. Alternativamente, caso mantida a sentença, pediu para que o Apelado seja condenado no ônus da sucumbência, já que deu causa ao manejo da demanda.

Sem contrarrazões, face à revelia do Apelado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Exsurge dos autos que o
Banco do Brasil S.A.

propôs a Ação de Execução em face de
Claudio Aparecido Pereira Pinto

amparado no Contrato de Abertura de Crédito Rotativo, sustentando ser credor na importância de R$ 14.431,88 (quatorze mil quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos), atualizada em 26/02/1999.

A ordem de citação foi emanada em 12/03/1999, ao passo que o Apelado foi citado pessoalmente em 21/07/2000, tendo deixado transcorrer o prazo para pagamento em branco. Tentada a 1º penhora em
11/08/2000
, não foi possível localizar bens do devedor, conforme certificado no ID 128623423 – pág. 31. Em seguida, o Apelante pediu a suspensão da marcha processual, nos termos do artigo 791, III, do CPC/73, tendo sido deferida pelo Juiz a suspensão
de 06 (seis) meses
, conforme decisão proferida em
29/10/2001
- ID 128623423 – pág. 37.

Decorrido o prazo concedido, o Apelante foi concitado a dar impulso ao processo e se manteve silente, o que deu causa à nova intimação para se manifestar no processo sob pena extinção prematura.

O Apelante peticionou em 18/10/2002 e pugnou por nova suspensão porque não conseguiu localizar bens passíveis de penhora, à luz do artigo 791, III, do CPC revogado, o que foi deferido, rendendo ensejo à remessa dos autos ao arquivo provisório em
13/12/2002
- ID 128623423 – pág. 69.

Decorridos quase 05 (cinco) anos sem qualquer impulso, em 19/02/2007, o Juiz determinou o comparecimento do Apelante para requerer o que de direito e, renitente, sem ao menos tentar realizar pesquisas de bens por meio das ferramentas disponíveis na época, o Apelante pediu para que processo permanecesse suspenso por falta de localização de bens penhoráveis.

O Juiz da época determinou que aguardasse o decurso do prazo da prescrição intercorrente e mandou que os autos fossem arquivados provisoriamente, conforme decisão proferida em
16/03/2007
. Mais de 04 (quatro) anos se passaram sem que o processo tivesse recebido o regular andamento e, em 11/11/2011, finalmente, o Apelante resolveu pedir a penhora de valores pelo sistema BACENJUD.

Considerando que a busca foi infrutífera, pela 5ª vez, o Apelante rogou pela suspensão do feito por mais 60 (sessenta) dias, em petição protocolizada em 25/07/2012, forte no
artigo 791, III, do CPC revogado
. O pedido foi aceito e os autos arquivados provisoriamente por mais 01 ano.

O Apelante foi intimado em 02/02/2015 para dar andamento no processo, e nada disse. Somente em 26/07/2016, pugnou por novas pesquisas nas plataformas do INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD. Considerando que tais pedidos foram indeferidos, pela 6ª oportunidade, em absoluta falta de razoabilidade, o Apelante pediu para que o processo fosse suspenso por 120 (cento e vinte) dias. O pedido foi deferido em
08/02/2017
.

Entre idas e vindas, o processo esteve arquivado provisoriamente em mais 02 (duas) ocasiões, totalizando a paralisação de quase duas décadas, até que, em julho/2021, o Apelante foi intimado para se manifestar sobre a eventual ocorrência da prescrição intercorrente, tendo comparecido nos autos para rechaçar tal fato (petição apresentada no ID 128623425).

Isto é, o Apelante teve a chance de peticionar no processo, cujas ilações foram rechaçadas pelo Juiz
a quo
, que pronunciou a ocorrência da prescrição intercorrente.

Feita necessária retrospectiva dos atos processuais, é de solar clareza que, sem embargos às razões defendidas pelo Apelante, está configurada a causa extintiva do processo pelo decurso do prazo prescricional sem falta de impulso da parte interessada.

É sabido que para que se possa admitir, de ofício ou a requerimento, a ocorrência de prescrição (art. 487, inciso II, CPC), o feito deve ficar paralisado por inércia atribuível ao credor pelo tempo de prescrição da pretensão. Essa é a inteligência da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, que assim diz: “
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

No caso em análise, trata-se de Ação de Execução lastreada em
Contrato de Abertura de Crédito Rotativo
, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, que prevê o lapso de 05 (cinco) anos “
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
”.

Quanto ao termo inicial, em princípio, conta-se a partir do último ato processual sem providência do interessado. Fala-se “em princípio” porque, tratando-se de hipótese de suspensão da execução/cumprimento por ausência de bens penhoráveis, prevista no art. 921, inciso III, § 1º, do CPC vigente (correspondente ao art. 791, inciso III, do CPC de 1973), o termo inicial da prescrição intercorrente consiste no dia seguinte ao término do prazo de 01 (um) ano de suspensão, segundo estipula o § 4º do mencionado dispositivo.

É de solar clareza que o Código de Ritos aplicável à espécie é o revogado, máxime porque a primeira ordem de suspensão e encaminhamento dos autos ao arquivo provisório foi determinada na sua vigência, em decisão proferida em
29/10/2001
. Isso significa dizer que, ao caso, se aplicam as
teses fixadas no IAC 1.604.412-SC, que estabeleceu os seguintes requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente: (a) inércia do exequente pelo prazo superior ao de prescrição do direito material; (b) o início da contagem do prazo ocorre no fim da suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, a partir de um ano; e (c) a intimação prévia do credor com o objetivo de assegurar-lhe a possibilidade de apresentar defesa acerca da matéria, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório.

Isto é, ultrapassado o prazo de suspensão do procedimento executivo concedido pelo Juiz da causa, começa automaticamente a correr o prazo de prescrição intercorrente. Vale dizer, paralisado o procedimento executivo nos exatos termos previstos das teses acima descritas, configurar-se-á a prescrição intercorrente se, decorrido o prazo da suspensão, houver transcorrido o prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos sem que o credor tenha tomado qualquer providência para receber seu crédito, desde que respeitado o contraditório prévio.

Relembrando o caso concreto, em
29/10/2001
, o feito foi encaminhado para o arquivo temporário, com baixa nos dados estatísticos, e a Juíza da causa fixou prazo certo de 06 (seis) meses, o que significa a suspensividade do prazo prescricional reiniciou a contagem em
30/10/2001
.

Partindo dessa premissa, o lustro da prescrição intercorrente começou a fluir a partir de
31/10/2001
, o que significa que o decurso do prazo quinquenal (intercorrente) findou em
01/05/2002
. Portanto, dúvidas não há de que ocorreu a perda do direito de prosseguir na busca do recebimento do crédito, pois o Apelante não deu a devida atenção ao feito, optando em pedir inúmeras suspensões, estando translúcido o descuido e a eternização do trâmite processual, com o que não se pode pactuar.

Portanto, a sentença guerreada merece confirmação neste ponto, máxime porque está configurada a prescrição intercorrente.

Por outro lado, não há dúvidas de que o Apelado deu causa ao manejo da ação e, muito embora não tenha constituído advogado nos autos, deve ser condenado ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
apenas para condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa.

Deixo de fixar honorários advocatícios por seu não cabimento nos casos em que o recurso é provido em parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022